Tribunal: TJMT
Processo: 0002309-61.2011.8.11.0087
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-10-10
Data de publicação: 2022-10-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002309-61.2011.8.11.0087
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Adicional de Horas Extras]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MARCELO RODRIGUES DEL PAPA - CPF: 036.637.006-58 (EMBARGANTE), RONALDO PIRES DE ANDRADE - CPF: 448.803.086-68 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE GUARANTA DO NORTE - CNPJ: 03.239.019/0001-83 (EMBARGADO), GIOVANI RODRIGUES COLADELLO - CPF: 220.513.858-82 (ADVOGADO), EDCLEITON MENEGHINI - CPF: 044.779.611-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

PROCESSO CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – INEXISTÊNCIA DE VÍCIO – PRETENSÃO DE REDISCUTIR O JULGADO – DECLARATÓRIOS REJEITADOS.

Ausentes, no acórdão embargado, os vícios apontados no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, não merecem acolhimento os Embargos de Declaração interpostos.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração, oposto por Marcelo Rodrigues Del Papa, contra o acórdão, proferido por esta Câmara que desproveu o Apelo, por ele interposto (id. 139837167).

O Embargante alega que o acórdão recorrido foi omisso, porquanto deixou de apreciar os documentos juntados aos autos, os quais comprovam que somente foram quitadas as horas extras referentes aos meses de janeiro e fevereiro de 2008.

Alega que ficou demonstrado nos autos, por meio de prova testemunhal, as horas trabalhadas em regime de sobreaviso.

A parte Embargada apresentou as contrarrazões ao Recurso, pugnando por sua rejeição (id. 142108242).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Embargos de Declaração, oposto por Marcelo Rodrigues Del Papa, contra o acórdão assim ementado:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR DO MUNICÍPIO DE GUARANTÃ DO NORTE – REGIME DE SOBREAVISO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DURANTE O PERÍODO – NÃO DEMONSTRAÇÃO – RECEBIMENTO DE HORAS EXTRAORDINÁRIAS – INADMISSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

Ausente prova apta a demonstrar a efetiva prestação de serviço, durante o período de sobreaviso, não há que se falar em pagamento por labor extraordinário, uma vez que o simples fato de ficar à disposição da Administração, por si só, não enseja o recebimento de horas extras.

Inicialmente, é importante considerar que os embargos de declaração se prestam para integrar, ou aclarar, as decisões judiciais em sua totalidade, quando nestas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios.

Caso não existam na decisão judicial embargada tais defeitos de forma, não há interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para o reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

O Recurso de Embargos de Declaração, previsto no artigo 1.022, do CPC, é cabível contra qualquer decisão judicial (
caput
); para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição (inciso I); para suprir omissão (inciso II) e para corrigir erro material (inciso III).

O parágrafo único do referido dispositivo legal conceitua a decisão omissa, como aquela que deixa de se manifestar sobre a tese firmada no julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência, aplicável ao caso sob julgamento (inciso I) ou aquela que incorrer em qualquer das condutas descritas no artigo 489, § 1
o
(inciso II).

O artigo 489, § 1
o
, elenca as hipóteses em que uma decisão judicial não é considerada fundamentada. Veja-se:

Art. 489. (...).

§ 1
o
- Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento. (Negritei).

Nessa senda, não há dúvidas de que o Julgador, ao apreciar os embargos de declaração, está obrigado a considerar as teses que sejam capazes de infirmar os argumentos deduzidos na decisão embargada e, de consequência, alterar a conclusão nela adotada.

Nesse sentido, perfilho o seguinte julgado:

PROCESSUAL CIVIL
–
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
–
RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC
–
VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO NCPC
–
OMISSÃO
–
NÃO CONFIGURADA
–
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. (...).

3.
A omissão que enseja o oferecimento de embargos de declaração consiste na falta de manifestação expressa sobre algum fundamento de fato ou de direito ventilado nas razões recursais e sobre o qual deveria manifestar-se o juiz ou o tribunal, e que, nos termos do NCPC, é capaz, por si só, de infirmar a conclusão adotada para o julgamento do recurso (arts. 1.022 e 489, § 1o, do NCPC).

4. (...). (EDcl no AgRg no AREsp 677.625/SP - Rel. Ministro Moura Ribeiro - Terceira Turma - julgado em 19/05/2016 - DJe 24/05/2016). (Destaquei).

Em que pese às alegações do Embargante, entendo que inexistem omissões a serem sanadas, já que ficou consignado no acórdão recorrido que, para fazer jus ao
recebimento de horas extraordinárias, no período em que estava de sobreaviso
, o Recorrente deveria ter comprovado, de forma indubitável, todas as horas eventualmente trabalhadas no citado período; seja por meio de cartões de ponto em que são registrados eventuais acionamentos durante a escala, ou qualquer outro documento que demonstre as convocações para o trabalho extraordinário, já que, o simples fato de ficar à disponibilidade da Administração, por si só, não enseja o recebimento de horas extras. Veja-se:

No caso, a pretensão do Recorrente consiste no recebimento de horas extraordinárias, por ele realizadas, no período em que estava de sobreaviso. Ocorre que, para fazer jus ao referido adicional, é necessário que se comprove, de forma indubitável, todas as horas eventualmente trabalhadas no citado período; seja por meio de cartões de ponto em que são registrados eventuais acionamentos durante a escala, ou qualquer outro documento que demonstre as convocações para o trabalho extraordinário, já que, o simples fato de ficar à disponibilidade da Administração, por si só, não enseja o recebimento de horas extras.

Nos autos, entretanto, não consta registro algum acerca das ocorrências efetivamente atendidas durante os períodos de sobreaviso, as quais justificariam o pagamento por serviço extraordinário; logo, não há como deduzir que existe saldo em favor do Autor, ora Apelante, ônus que lhe incumbia.

[...]

Assim, diante da ausência de qualquer documento que efetivamente demonstre que o Apelante foi convocado para trabalhar quando estava de sobreaviso, a condenação do Município ao pagamento de horas extraordinárias com base apenas em presunção resultaria em enriquecimento ilícito e danos ao erário, pelo que, deve ser mantida a sentença que julgou improcedente o pedido.

Na verdade, denota-se, da peça dos Embargos de Declaração, é que houve inconformismo do Embargante, com o resultado do julgamento, ou seja, busca o rejulgamento da causa, o que não é permitido pela via eleita.

Diante de tais razões, a rejeição ao presente Recurso de Embargos de Declaração é medida impositiva.

Ante o exposto,
REJEITO
os presentes Embargos de Declaração, oposto por Marcelo Rodrigues Del Papa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/10/2022